Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-82.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015241-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA ROLON - CPF: 018.940.581-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALMIR CALDEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO E COM CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS DA HABITUALIDADE NO COMETIMENTO ANTERIOR DE DELITOS PATRIMONIAIS – DINÂMICA DELITIVA QUE MAIS SE ASSEMELHA A UM CONCURSO MATERIAL OU À CONTINUIDADE DELITIVA
–
MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Malgrado sejam reprováveis as condutas ilícitas atribuídas ao paciente, constatando-se que se trata de investigado primário e com condições pessoais abonatórias, cujos delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, e num cenário sugestivo de continuidade delitiva ou concurso material ao invés de habitualidade criminosa, tem-se que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua prisão preventiva podem, nesse momento, ser alcançados com a submissão ao cumprimento de restrições não prisionais do art. 319 do CPP que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

BRUNO DA SILVA ROLON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando as
condições abonatórias do paciente
, quais sejam: primário, possui nível superior incompleto, é casado, tem um filho menor de 01 (um) ano e jamais teve qualquer envolvimento em atos ilícitos anteriormente; outrossim, alega que recentemente passou a fazer o uso de drogas e, em virtude da abrupta dependência química, se envolveu em tais acusações.

O impetrante defende o direito do paciente a responder ao processo em liberdade aduzindo que as suas condições pessoais e a natureza dos crimes imputados revelam a
probabilidade de, ao término da instrução da ação penal - a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau - ser-lhe aplicada penalidade que não o submeta a regime fechado.

Lado outro, alega ser inidônea a fundamentação lançada no decreto segregatício, em evidente afronta à
vedação do cumprimento antecipado da pena
, pois afirma que a conduta supostamente perpetrada não está revestida de
periculosidade
, a revelar a
suficiência de medidas cautelares menos severas
, previstas no do art. 319 do CPP.

Nessa ordem de ideias, sustenta que a atual
situação pandêmica vivenciada
orienta “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, nos termos do art. 4º, inc. III, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a tornar imperiosa a colocação do flagranteado em liberdade, uma vez que o
delito imputado não envolve violência ou grave ameaça
.

Por fim, ressalta que o custodiado
não possui condições de pagar fiança
, tendo em vista que é pessoa carente e encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, e, subsidiariamente, pede que sejam fixadas medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 99124467 ao ID 99124468

A tutela de urgência reclamada foi indeferida, consoante decisão registrada sob o ID 99383476 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 99640455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 100126964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Bruno da Silva Rolon
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar as condutas ilícitas previstas no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme restou esclarecido na prova pré-constituída, ao chegar em sua residência, localizada na Avenida 04 de julho, no bairro Jardim Juliana, em Tapurah/MT, por volta das 13h20min, o ofendido
Valmir Caldeira da Silva
reparou que a porta dos fundos havia sido arrombada e deparou-se com a presença do increpado no local, o qual estaria, em tese, revirando o guarda-roupas da vítima em busca de pertences. Ao notar a presença do ofendido, que começou a gritar, o criminoso teria empreendido fuga do local.

Consta do boletim de ocorrência que o comunicante conseguiu extrair uma fotografia do suspeito enquanto ele fugia e que notou a presença de um veículo preto estacionado em frente ao seu imóvel momentos antes do ocorrido, informações utilizadas pela Polícia para a monitoração do bairro e que possibilitaram a apreensão do acautelado em atitude suspeita enquanto dirigia um veículo Ford New Fiesta, de cor preta, com a placa OBH-0188.

No ato da apreensão, os agentes públicos teriam notado que o suspeito estava dirigindo sob a influência de álcool e/ou substância entorpecente e, em busca pessoal, encontraram uma corrente dourada e dois pingentes em seu bolso. Na ocasião, o ora paciente teria confessado a prática da tentativa de furto noticiada naquele dia e também de vários outros ocorridos na cidade.

Considerando tais informações, os policiais deslocaram-se até a residência do increpado, localizada na avenida Rio de Janeiro, esquina com a rua Palmeiras,
kitnet
02, na cidade de Tapurah/MT e, após a entrada no imóvel ter sido autorizada pela esposa do favorecido nesta ordem, localizaram diversos objetos que, em tese, são fruto de furtos ocorridos na comarca nos últimos dias, tais como aparelhos de televisão, bijuterias e perfumes importados.

Assim,
Bruno

Rolon
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade judiciária de 1º grau ressaltou
que os elementos informativos colhidos, notadamente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como os laudos de constatação do local do crime e os depoimentos prestados pelas vítimas e policiais, apontam o envolvimento do paciente no furto à residência do ofendido
Valmir Caldeira da Silva
e, possivelmente, em diversos outros ocorridos na cidade de Tapurah/MT, nos meses de julho e agosto de 2021.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou
a indispensabilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública e como garantia da aplicação da lei penal,
por vislumbrar um risco concreto de que, mantido em liberdade, o paciente persista no cometimento de condutas ilícitas, destacando, nesse desiderato, a quantidade de objetos apreendidos na sua residência - ao menos 28 (
termo de apreensão de ID. 99124468 – págs. 33/35
), os quais coincidem com os objetos relacionados em vários boletins de ocorrência lavrados em período concomitante.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, desprovido de motivação ou mal fundamentado, pois das razões de decidir denota-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório.

Nada obstante, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, a caracterizar a sua desproporcionalidade.

Isso porque, malgrado o paciente figure como suspeito do cometimento de diversos furtos ocorridos no pacato município de Tapurah/MT nos meses de julho e agosto de 2021, verifico tratar-se de investigado
primário
, não existindo quaisquer outros registros penais que possam caracterizar a sua contumácia delitiva no cometimento de delitos contra o patrimônio, valendo salientar, neste particular aspecto, que a continuidade delitiva ou o concurso material porventura evidenciado a partir da prisão em flagrante do paciente e da apreensão de bens furtados dentro de sua residência, não se confundem com reiteração criminosa quando sequer foram alvo de registros criminais anteriores em desfavor do agente.

Ademais, ressai da prova pré-constituída que o increpado é residente em endereço certo, exerce labor lícito (chefe de almoxarifado) e possui um filho de apenas 01 (um) ano; além do mais, consoante alegado no momento da impetração do
writ,
envolveu-se nas subtrações em razão da dependência química causada pelo abuso de drogas (crack).

Assim, apesar de reprovável a conduta ilícita, não há como inferir que
Bruno
se trata de pessoa perigosa à coletividade, a sugerir que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua custódia provisória podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo.

Agrega-se, ainda, que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral.

Com isso, no artigo 4º, inc. III, da supracitada recomendação, orienta aos magistrados de 1º grau “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias
”.

Portanto, tendo em vista que
os delitos de furto e embriaguez ao volante não envolvem violência e/ou grave ameaça e inexistem evidências concretas de que o paciente é habitual no cometimento de crimes patrimoniais,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, ante o modus operandi empregado nos crimes em comento -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos réus pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade
”
(HC 525.613/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

– negritei.

Em sendo assim, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos não enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual o paciente merece ser beneficiado com a liberdade
condicionada ao cumprimento de restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Friso, no entanto, que tal situação é
excepcionalíssima e está sendo avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

Outrossim, esclareço que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição da liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO DA SILVA ROLON
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da eventual (in)existência de outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021